Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702987-95.2020.8.07.0001 RECORRENTES: TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, MADYSON VINICIUS MOTA, JOVAIR FABIO DA MOTA, CREDIBILIDADE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI - ME, GERBER CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI RECORRIDOS: MARA FLORA LOTTICI KRAHL, PATRIC LOTTICI KRAHL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ORIGEM PRÓXIMA. CONTRATO DE EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA OBRA CONTRATADA. CULPA DA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO E DAS OBRIGAÇÕES QUE IRRADIARA. DESFALQUE PATRIMONIAL COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NÃO UTILIZADOS. MATERIALIZAÇÃO DO PREJUÍZO. MODULAÇÃO. AFERIÇÃO. LAUDO PARTICULAR. INFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA. ORÇAMENTOS PARA A FINALIZAÇÃO DA OBRA. MNTANTES INCONTROVERSOS. DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO. NECESSIDADE. CONTRATADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AFERIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANEJO DE FORMA ABUSIVA. ENGENHARIA JURÍDICA COM A CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS COLIGADAS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DO DÉBITO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO. PRESERVAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PROVA DA RESPONSABILIDADE E DO DANO. QUESTÃO AFETADA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 2. Atuando como partícipe do relacionamento material de consumo, a construtora contratada como prestadora de serviços de construção do imóvel objeto do contrato, assumindo a posição contratual de fornecedora durante o desenlace da relação obrigacional, está irreversivelmente revestida de legitimidade para compor a angularidade passiva da ação que demanda justamente indenização motivada pelo atraso e a falta de finalização das obras e devolução de valores vertidos indevidamente pela consumidora contratante, notadamente porque se responsabilizara pela entrega da obra segundo as condições convencionadas. 3. O contrato de construção por empreitada global que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóvel e pessoa física destinatária final de imóvel a ser construído em terreno de sua propriedade, qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócios serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal. 4. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28). 5. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica e seu manejo como forma de obstar a realização das obrigações que a afetam, de forma a se alcançar o patrimônio dos sócios como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome. 6. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, constatações que, a par da identidade do quadro societário, sobressaem como elementos indiciários da subsistência do grupo. 7. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da fornecedora executada é manejada e traduz óbice à realização do débito de consumo em execução, o afastamento episódico de sua personalidade jurídica revela-se adequado por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que sejam alcançados bens pertencentes aos sócios e as demais empresas do mesmo grupo econômico. 8. A novação consubstancia forma de extinção da obrigação que emerge da intenção das partes em constituir novo negócio jurídico, consubstanciando requisitos indispensáveis ao seu reconhecimento e aperfeiçoamento (i) a subsistência de uma obrigação pendente de liquidação, (ii) a formatação de uma nova obrigação e (iii) a intenção de novar (animus novandi), emergindo que, não havendo manifestação volitiva expressa dum dos sujeitos negociais, não subsiste estofo para acolher a pretensão volvida à consolidação das dívidas originárias do contrato de empreitada inadimplido, por se tratar de hipótese ensejadora de novação objetiva (CC, art. 360, I) 9. Estando o vínculo material que enlaçara os litigantes pautado de forma incontroversa, inclusive quanto ao seu alcance e as condições que modularam o relacionamento, pois retratado em instrumento escrito, e patenteado de forma incontroversa o inadimplemento em que incidira a fornecedora contratada, estando os prejuízos derivados do inadimplemento delimitados em laudo de perícia particular não controvertido, os autos restam guarnecidos dos elementos indispensáveis à elucidação dos fatos controversos mediante a modulação do convencionado. 10. O laudo confeccionado em ambiente extrajudicial, mas não impugnado pela parte contrária, agregado dos orçamentos produzidos para finalização da obra objeto do contrato que restara inadimplido, denotando e quantificando o inadimplemento em que incidira a parte contratada e o desfalque patrimonial experimentado pela contratante, abatido e compensado o realizado, encerram elementos suficientes para mensuração da composição devida à adimplente. 11. Operada a resolução do contrato por culpa da construtora por ter incorrido em inadimplência parcial quanto ao objeto contratado, traduzido na não conclusão e entrega da edificação destinada à fixação da residência da família da contratante na forma contratada, assiste à contratante o direito de ser contemplada com a composição dos prejuízos que experimentara em razão do inadimplemento a título de danos emergentes, correspondente ao valor necessário para finalização da obra, pois não pode ficar a inadimplente imune aos efeitos jurídicos derivados da inadimplência por implicar efeitos materiais e irradiar prejuízos à contratante adimplente, que, de sua parte, não pode ficar à mercê dos efeitos inerentes ao inadimplemento. 12. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte recorrida e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos artigos 360, 364 e 472, todos do Código Civil, alegando, em suma, a impossibilidade de serem responsabilizados pelo pagamento de indenização com base em fatos decorrentes de uma relação jurídica contratual extinta por distrato e novação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 360, 364 e 472, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Destarte, alinhavados os requisitos para que se possa reconhecer a novação, resplandece inexorável que efetivamente não se aperfeiçoaram na hipótese em tela, porquanto ausente a intenção de substituição do total das dívidas pela inexecução do contrato de empreitada, o que restara demonstrado expressamente pelo próprio texto do termo de distrato e confissão, porquanto ‘relativo apenas aos materiais pendentes e necessários à conclusão da obra outrora acordada entre a CREDORA CESSIONÁRIA e a EMPRESA TERUS’. Instrumento firmado, ademais, bom que se frise, pelo único sócio da primeira apelante, tornando-se inviável que a pretensão recursal seja acolhida, notadamente, para consolidar-se as dívidas originárias da inadimplência do contrato de empreitada, firmado entre a primeira apelada e a primeira apelante, reconhecendo-se a alegada novação do contrato. Deve o apelo ser desprovido, também, quanto a este ponto” (ID Num. 30810492 - Pág. 17) e que “Assim, restaria a ser averiguado, no caso concreto, se a mensuração da composição do dano material experimentado pela primeira autora fora adequadamente realizada, tendo em vista que, de conformidade com os elementos de convicção reunidos na presente ação indenizatória, restara incontroverso o inadimplemento em que incorrera a primeira ré, legitimando a concessão de compensação pecuniária reclamada como forma de mitigação dos danos materiais experimentado. Contudo, o quantum da indenização fixada a esse título, sequer fora controvertido na defesa apresentada pelos apelantes, e, sobejamente, não fora reprisado e/ou infirmado por esses no apelo que aviara, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida, integralmente” (ID Num. 30810492 - Pág. 17). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017